Tribunal: TJDFT
Processo: 0050479-69.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO. CUSTAS. ISENÇÃO.
1. A circunstância de repasse dos recursos financeiros recebidos pelo Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dos honorários advocatícios, objeto do cumprimento de sentença, a natureza de receita pública, que confere ao ente público em juízo a prerrogativa de isenção do pagamento de custas processuais (art. 1o do Decreto Lei n.o 500/69 e art. 4o da Lei n.o 9.289/96).
2. Recurso conhecido e provido.